Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-43.2019.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
ção de indenização securitária - Proposta de seguro na qual há previsão de cobertura para "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" em valor fixo – Prova de que a autora sofreu acidente, em decorrência do qual ficou inválida e foi por isso aposentada – Ausência de prova de que a seguradora entregou à segurada as condições da apólice e de que a informou sobre as definições da cobertura, inclusive de que a indenização para invalidez seria proporcional ao seu grau – Proposta de adesão apresentada pela autora não limita o valor do capital segurado para hipótese de invalidez por acidente seja ela total ou parcial - Incidência do CDC, que determina o dever de transparência nas informações prestadas ao consumidor - Pedido de indenização integral acolhido - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000864-43.2019.8.26.0038; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 02/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Silvia Rocha

Comarca:

Araras

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

02/06/2022

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Seguro individual - Ação de cobrança de complementação de indenização securitária - Proposta de seguro na qual há previsão de cobertura para "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" em valor fixo – Prova de que a autora sofreu acidente, em decorrência do qual ficou inválida e foi por isso aposentada – Ausência de prova de que a seguradora

Ementa:
- Seguro de vida e acidentes pessoais – Seguro individual - Ação de cobrança de complementação de indenização securitária - Proposta de seguro na qual há previsão de cobertura para "Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente" em valor fixo – Prova de que a autora sofreu acidente, em decorrência do qual ficou inválida e foi por isso aposentada – Ausência de prova de que a seguradora entregou à segurada as condições da apólice e de que a informou sobre as definições da cobertura, inclusive de que a indenização para invalidez seria proporcional ao seu grau – Proposta de adesão apresentada pela autora não limita o valor do capital segurado para hipótese de invalidez por acidente seja ela total ou parcial - Incidência do CDC, que determina o dever de transparência nas informações prestadas ao consumidor - Pedido de indenização integral acolhido - Recurso provido.